Tribunal: TJSP
Processo: 0017801-48.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra o mesmo provimento judicial.

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra o mesmo provimento judicial.

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.